Tribunal: STF
Processo: RHC 261892
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ricardo José de Oliveira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 994.857/MS.



    Colho da decisão impugnada:



    O presente writ, impetrado em benefício de RICARDO JOSE DE OLIVEIRA – condenado como incurso nos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (Ação Penal n. 0002409-57.2015.8.12.0019) –, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (Revisão Criminal n. 1410914-94.2024.8.12.0000), não comporta processamento. 



    Com efeito, busca a impetração a revisão da condenação imposta pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Ponta Porã/MS, aos argumentos de: a) nulidade da busca veicular, uma vez que não se está diante de denúncia anônima específica, pois ela somente indicou o modelo do veículo que estava sendo utilizado para o transporte da droga (JETTA) (fl. 6); b) nulidade do acesso às mensagens do aparelho celular, pois essas mensagens, acessadas pela Polícia durante o flagrante e, portanto, sem qualquer autorização judicial, foram utilizadas na sentença como fundamento de indício de autoria em desfavor do revisionando (fl. 9), além do que a “autorização” dada por MÁRCIO (que não foi corroborada com outros elementos de prova) de nada vale, na medida em que a casa não era sua, mas sim do paciente (fl. 12); e c) absolvição por falta de provas; d) aplicação da minorante do tráfico privilegiado. (eDOC 19)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, a Turma não conheceu dele. Opostos embargos de declaração, a Turma os rejeitou. (eDOCs 36 e 52)



    Nesta Corte, o recorrente requer “requer o provimento do recurso ordinário, para: a) Reconhecer a ilicitude da busca veicular realizada, com consequente absolvição do recorrente, nos termos dos artigos 157, 240, 244 e 386, II do CPP. b) Reconhecer a ilicitude do acesso ao celular no momento do flagrante, com absolvição do recorrente, nos termos do artigo 386, VII do CPP. c) Alternativamente, aplicar a minorante do tráfico privilegiado. d) Ou, se houver a compreensão de que tais pedidos ensejariam em supressão de instância, que o RHC seja provido para determinar que o STJ julgue o writ ali impetrado como entender de direito.”



    É o relatório.



    Decido.



    O STJ não conheceu do habeas corpus, de modo que a controvérsia não consta do acórdão impugnado. Assim, não há matéria a ser conhecida neste recurso, porque não há matéria conhecida no STJ. Veja-se:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. A MATÉRIA EM DEBATE NÃO CONSTA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO SE CONHECE DE RECURSO DO QUAL NÃO CONSTA O DEBATE SOBRE A CONTROVÉRSIA , POR AUSÊNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO . INEXISTE ILEGALIDADE A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO . TESE DE QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTÁ OBRIGADO A REBATER CADA PONTO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO . (AgR no RHC 256.698, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.6.2025)



    Ademais, como o recorrente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em sentença proferida em 6.6.2016, mantida em acórdão da apelação publicado em 11.9.2017, não verifica justificativa para a concessão da ordem de ofício, sobretudo em razão de possível incidência da súmula 695 da Corte. (eDOCs 12 e 14)



    Ante o exposto, nego seguimento recurso em habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente